Tribunal: TJES
Processo: 5001561-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Estaduais
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001561-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS JOSE PEREIRA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5001561-09.2022.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Carlos José Pereira e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática constante do ID 2583347 que não conheceu do agravo de instrumento em razão de ausência de documento obrigatório.

Em suas razões recursais (ID 2716694), sustenta o agravante que (a) a condenação ao pagamento de custas à serventia não oficializada foi materialidade no ofício requisitório, devidamente assinada pelo magistrado, devendo ser adotada ao caso uma interpretação mais abrangente sobre o conceito de decisão agravada; (b) o conteúdo do agravo tem natureza de ordem pública e deve ser analisado com urgência; (c) é inconstitucional a condenação do ente estadual ao pagamento de serventias privadas.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 01/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.017 do CPC, “
a
petição de agravo de instrumento será instruída
” [...] “
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
”.

O ente estadual questiona a cobrança de custas relativas à despesa de serventia não oficializada, não tendo apresentado, no entanto, a decisão condenatória ao pagamento das respetivas custas.

Salienta-se que, em atendimento ao despacho que determinou o atendimento integral do art. 1.017 do CPC, o agravante apresentou cópia da sentença constante do ID 2404667, tendo consignado a decisão monocrática recorrida que, o “
que se observa da manifestação é uma sentença que homologou os cálculos do cumprimento de sentença
promovido por Icaro da Cruz Matiello e Amanda Soares Magalhães, em que se impõe ao Estado apenas os honorários advocatícios
”.

Em que pese o Estado do Espírito Santo busca atribuir ao ofício requisitório o fundamento do recurso, respectivo ato não tem natureza de decisão, portanto, não habilita o agravo de instrumento, na forma estabelecida pelo art. 1.015 do CPC.

Aponta-se, ainda, que os dois ofícios apresentados nos IDs 2404673 e 2404674 não se relacionam com a suposta cobrança de custas, mas referem-se aos honorários sucumbenciais destinado aos advogados Ícaro da Cruz Matiello e Amanda Soares Magalhães.

Desta forma, havendo descumprimento da regra disposta no art. 1.017 do CPC, o não conhecimento do recurso é a medida imposta.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. 1 De acordo com a jurisprudência proveniente do egrégio STJ, mutatis mutandis , [...]a cópia integral dos autos não afasta a necessidade de certidão de inexistência de documento obrigatório para a formação do instrumento de Agravo interposto no Tribunal a quo.[...] (AgRg no AREsp 202.345/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/12/2012) 2 Não tendo o recorrente juntado a cópia da certidão de intimação da decisão agravada, mesmo após ter sido intimado para os fins do art. 932, parágrafo único, do CPC, resta patente que a parte não instruiu o recurso conforme determina o art. 1.017, I, do CPC, 3 Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 100200010625, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IRREGULARIDADE FORMAL AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA DOCUMENTO OBRIGATÓRIO DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.017, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.017, I, do CPC estabelece que a petição do agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. A ausência de qualquer das peças obrigatórias torna o recurso desprovido de regularidade formal, o que importa na emissão de juízo negativo de admissibilidade. 3. Constatada a ausência de cópia da decisão impugnada no agravo de instrumento e não tendo a agravante, a despeito de intimada, promovido a juntada do documento, o recurso não deve ser conhecido. 4. A circunstância do processo que tramita em 1ª Instância está concluso para despacho não impede a extração de cópia da decisão agravada, não constituindo este fato justificativa para a não apresentação do documento. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012189002707, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019) – G.N.

Esclarece-se, no entanto, que eventual insurgência contra a cobrança de custas não determinada em decisão judicial deve ser formalizada pelos meios processuais próprios, não comportando, no caso, interpretação extensiva quando à natureza do ato para admissão do agravo de instrumento.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. COBRANÇA DE DESPESAS DE SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA. OFÍCIO DE REQUISIÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA DE DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.017 do CPC, “
a
petição de agravo de instrumento será instruída
” [...] “
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
”;

2. Em que pese o Estado do Espírito Santo busca atribuir ao ofício requisitório o fundamento do recurso, respectivo ato não tem natureza de decisão, portanto, não habilita o agravo de instrumento, na forma estabelecida pelo art. 1.015 do CPC;

3. Eventual insurgência contra a cobrança de custas não determinada em decisão judicial deve ser formalizada pelos meios processuais próprios, não comportando, no caso, interpretação extensiva quando à natureza do ato para admissão do agravo de instrumento

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.